Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSTILAMENTO DEFINITIVO DO DIREITO À REDUÇÃO DE 50% DA JORNADA DE TRABALHO. DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA DISPENSA DE REAVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de conhecimento. Narrou que é servidora pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo ingressado na carreira de magistério em 14/07/2014, no cargo de professora da educação básica. Destacou que uma de suas filhas é diagnosticada com espectro autista (nível 3), necessitando de acompanhamento constante. Frisou que já goza do direito à redução de jornada no percentual de 50% (cinquenta por cento), conforme definido na Lei 840/2011. Ressaltou que para usufruir de tal benefício, se vê obrigada, a todos os anos, ingressar com o respectivo pedido de redução. Salientou que o procedimento é longo e exaustivo e por vezes muito sofrido por sua filha menor, uma vez que ela deve ser submetida à avaliação nas de pendências do SIAPMED, causando diversos transtornos, tanto pela demora, quanto pelo local onde se realiza a perícia. Explicou que o processo é extremamente burocrático e a cada ano fica sujeito a uma interpretação profissional de quem os atende, sendo certo que no último ano obteve apenas o direito de 15% (quinze por cento), tendo que recorrer para obter o deferimento da redução de 50% (cinquenta por cento). Observou que o nível de transtorno de sua filha é irreversível e, para proporcionar uma certa qualidade de vida a ela, é necessária a realização de diversas terapias ocupacionais, necessitando de tempo para acompanhamento.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67789563). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67789567).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de fixação de redução definitiva de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho da autora.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que cumpre com os pressupostos legais para usufruir da redução de 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho. Pontuou que o §1° do art. 61 da Lei 840/2011 estabelece que o critério para ter direito à redução da jornada de trabalho em face da condição especial, é a avaliação por junta médica oficial. Contudo, a norma não determina que deve ser realizada anualmente. Destacou que sempre instruiu o processo administrativo com diversos laudos, atestando o grau máximo de TEA, e que tal condição é irreversível. Frisou que o nível 3 do TEA é considerado o mais complexo, sendo desnecessária a realização de perícia todos os anos. Ressaltou que o transtorno já foi, por diversas vezes, atestado por junta médica oficial, não havendo qualquer motivo coerente em ser submetida, repetidas vezes, aos episódios extremamente desgastantes. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para determinar que a Secretaria de Educação do DF apostile na ficha funcional da autora o direito à definitiva redução de 50% (cinquenta por cento) de sua jornada, sem reavaliação periódica.
6. É incontroverso o fato de que atualmente a recorrente faz jus à redução do horário de trabalho em face da necessidade de acompanhamento de sua filha, em virtude do diagnóstico do espectro autista (nível 3), conforme laudos acostados na inicial. Embora haja grande probabilidade de que a pessoa diagnosticada como portadora de TEA nível 3 venha a necessitar de terapia e auxílio permanente de terceiros, o quadro não é considerado irreversível ou imutável como transtornos de outra naturezas. As necessidades terapêuticas de crianças, adolescentes e adultos com TEA nível 3 podem mudar com o tempo, tanto em termos de intensidade quanto de tipo de intervenção necessária. A reavaliação periódica permite verificar se as atividades terapêuticas continuam a exigir a presença constante da servidora ou se a carga dessas atividades foi reduzida.
7. A redução da jornada de trabalho implica em um ajuste nas funções públicas da servidora, afetando potencialmente o serviço público. A reavaliação periódica busca equilibrar o interesse público, garantindo que a redução da jornada ainda seja justificada, com o interesse privado da servidora e de sua filha, que necessita de cuidados especiais.
8. Embora seja compreensível a dificuldade da recorrente na realização anual de perícia médica, mesmo com laudo médico apontando pela necessidade de acompanhamento por tempo indeterminado (ID 67788595 e ID 67788596), não há fundamento legal para que a concessão de redução seja apostilada definitivamente na ficha funcional da autora. O Poder Judiciário possui a prerrogativa de analisar os atos administrativos, apenas no que tange à legalidade, não podendo adentrar no mérito da questão. Na espécie, não há qualquer ilegalidade ou abuso em determinar a realização de perícia anual. Ademais, o Poder Judiciário não tem competência para analisar as decisões específicas da Junta Médica Oficial, cabendo a esta avaliar o caso apresentado e apontar a periodicidade adequada de reavaliação.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.